Tribunal: TJBA
Processo: 0528167-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528167-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO JESUS DA CRUZ, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA PROPTER PERSONAM. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
A legitimidade ativa ad causam para ações indenizatórias decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica exige a demonstração do vínculo jurídico entre o demandante e a concessionária, seja na qualidade de titular do contrato de fornecimento ou de consumidor por equiparação devidamente comprovado.

2. Não se configura a condição de consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC quando o autor não comprova qualquer relação com os contratos de fornecimento de energia elétrica, limitando-se a alegações genéricas sobre a utilização dos serviços.

3. As obrigações decorrentes do contrato de fornecimento de energia elétrica caracterizam-se como
propter personam
, sendo de natureza pessoal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera alegação de utilização dos serviços, desacompanhada de prova idônea do vínculo jurídico ou fático com a prestação dos serviços, não é suficiente para caracterizar a legitimidade ativa ad causam.

5. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação por ilegitimidade ativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0528167-30.2015.8.05.0001
, em que figura como
apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como
apelado CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.